Tribunal: CARF
Processo: 16561.720152/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720152/2016-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.475 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011,2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
Julgamento iniciado na reunião de agosto de 2022.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires
Cartaxo Gomes e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Mauricio Nogueira Righetti.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720152/2016-82
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 1201-002.509, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção
do CARF, em 20 de setembro de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
e-fls. 2.913 e seguintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo. Cabe a autoridade fiscalizadora demonstrar o
elemento subjetivo da conduta, o dolo precisa ser provado. Se não há a causa do
pagamento (artigo 674 do RIR/99), a priori não há como presumir ou provar o intuito
doloso.
A Procuradoria, ao tomar ciência do acórdão citado, apresentou Embargos de
Declaração, fls. 2943 e seguintes, os quais foram admitidos, conforme despacho de folhas 2943,
que deu ensejo ao Acórdão 1201-002.975, no qual restou consignada a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CABIMENTO.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para saneamento de vício de
obscuridade no julgado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
IR-FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA E PARA BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. INAPLICABILIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO.
A conduta de não identificar os beneficiários de pagamentos enseja a tributação pelo IR-
Fonte de 35%, acrescido de multa de 75%, como determina a lei.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. . 2.982 e seguintes, houve sua admissão
por meio de Despacho de fls. 3002 e seguintes, para rediscutir a seguinte matéria: impossibilidade
de qualificação da multa de ofício no lançamento do IRRF previsto no artigo 61 da Lei n°
8.981/95, ainda que comprovado o evidente intuito de fraude.
Em seu recurso, a Fazenda indicou como paradigma o Acórdão no 1401-003.114
e aduziu, no mérito, em síntese, que:
a) a multa qualificada incide no caso de evidente intuito de fraude, que está
definido nos artigos 71 a 73 da Lei n.o 4.502/64. Dentre os ilícitos dispostos
nos artigos acima mencionados, o que mais se aplica ao presente caso é a
sonegação, prevista no art. 71 da Lei n.o 4.502/64;
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

b) não há a menor dúvida de que a contribuinte, fazia parte de esquema que
visava a remessas de divisas para o exterior com base em contratos de
câmbio amparados em importações não comprovadas e sem as devidas
retenções e recolhimentos de IOF e IRRF, praticou a sonegação dos
impostos em comento. Tal fato restou provado nos autos, e, saliente-se, não
foi ilidido no r. acórdão proferido pela e. Turma a quo;
c) verifica-se que a sonegação, do artigo 71, refere-se à conduta (comissiva
ou omissiva) para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador ou das condições pessoais da contribuinte. Fraude, do artigo 72, que
não se trata de fraude à lei, mas ao Fisco, atua na formação do fato gerador
da obrigação tributária principal, impedindo ou retardando sua ocorrência,
como, também, depois de formado, modificando-o para reduzir imposto ou
diferir seu pagamento;
d) ilícito foi cometido pela recorrida com evidente intuito de fraude, sendo
inteiramente cabível, conforme jurisprudência pacificada, a cobrança da
multa qualificada.
Intimado, o Sujeito Passivo (Massa Falida de Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen LTDA apresentou Contrarrazões, às fls. 3.093 e seguintes, alegando em
síntese que:
a) o recurso interposto não atende às exigências legais, eis que não foram
demonstrados os requisitos de sua admissibilidade;
b) no mérito, o recurso não deve prosperar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
1. Do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício qualificada e
agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em 2012/2013; em valor total de
R$23.888.476,92 para o auto de infração (AI) de IOF; e em valor total de R$ 51.484.913,06 para o
auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme fls. 1984 e seguintes.
Nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, foram arroladas como responsáveis
solidárias as seguintes pessoas físicas e jurídica:
LEONARDO MEIRELLES, CPF 265.416.238-99;
ESDRA DE ARANTES FERREIRA, CPF 259.541.118-71;
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72;
LEANDRO MEIRELLES, CPF 336.159.598-33;
PEDRO ARGESE JUNIOR, CPF 033.756.918-58;
RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF 329.334.438-05;
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF 613.408.806-44;
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF 253.798.098-04; e
PIONEER CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, CNPJ 69.251.239/0001-30.
BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A., CNPJ 11.703.662/0001-44.
Em virtude de impugnação apresentada pelo Banco Confidence de Câmbio SA,
houve sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária.
Conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 2.111 e seguintes, as condutas
praticadas enquadram-se nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, razão pela qual se aplicou a
multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
1.1. Do conhecimento
De acordo com o descrito no Relatório inicial, a Procuradoria da Fazenda
apresentou Recurso Especial para rediscutir a aplicação da multa qualificada, uma vez que, o
Colegiado prolator do acórdão recorrido entendeu pela impossibilidade jurídica de
qualificação da multa de ofício no lançamento de IRRF em razão de pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado (art. 61 da Lei 8.981/95).
Quanto ao conhecimento, o Sujeito passivo faz uma alegação geral no sentido da
ausência dos pressupostos recursais, contudo, entendo demonstrada a divergência, nos termos do
Despacho de Admissibilidade abaixo transcrito:
Pois bem, a fim de demonstrar o prequestionamento da matéria objeto da divergência
interpretativa ora suscitada, a recorrente transcreveu em sua peça recursal, dentre outros,
os seguintes trechos do acórdão recorrido:
Acórdão no 1201-002.975:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
IR-FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA E PARA BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. INAPLICABILIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO.
A conduta de não identificar os beneficiários de pagamentos enseja a tributação pelo IR-
Fonte de 35%, acrescido de multa de 75%, como determina a lei.
(...)
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

Percebe-se, a partir desse dispositivo legal, que o não pagamento de tributo, assim como
a falta ou inexatidão de declaração, são condutas típicas que ensejam a multa de ofício
ao patamar de 75%, e não de 150%. Isso significa dizer que, considerando que o IR-
Fonte é devido por quem paga, por não declarar para quem pagou, aplicável a multa de
ofício de 75%.
Mas, não é só.
A conduta omissiva que dá azo à tributação na fonte (qual seja, a de não declarar o
beneficiário do pagamento) tem por finalidade impedir que os tributos incidentes sobre
a renda ocultada sejam sonegados pelo titular dos recursos.
Assim, se a pessoa jurídica que efetua o pagamento não declara o destinatário da renda,
impedindo, com isso, que o fisco audite a regularidade do titular da renda, ela acaba
sendo imputada como sujeito passivo por responsabilidade, como medida de
transparência e combate à evasão fiscal.
Diferentemente ocorrem com as hipóteses de qualificação de multa, as quais, como se
sabe, têm por materialidade a sonegação, fraude ou conluio por parte do sujeito passivo
que busca esconder os fatos ou impedir o conhecimento do fato gerador.
Aqui, pelo contrário, foi justamente o ato da fiscalização ter identificado os pagamentos,
somado à falta de identificação dos beneficiários, o que ensejou a cobrança do IR-Fonte
sob a alíquota máxima prevista na legislação de regência.
Feitas essas considerações, resta incabível a qualificação da multa na cobrança de IR-
Fonte previsto no artigo 61, da Lei n° 8.981/95.
Pelo exposto, acolho os Embargos para sanear o acórdão embargado sem efeitos
infringentes.
(...)
Observa-se, portanto, que a recorrente logrou êxito em demonstrar o
prequestionamento da matéria objeto da divergência interpretativa por ela
suscitada, haja vista que no acórdão recorrido entendeu-se que é "incabível a
qualificação da multa na cobrança de IR-Fonte previsto no artigo 61, da Lei n°
8.981/95".
No que concerne à demonstração de que a legislação tributária foi interpretada de forma
divergente por outro colegiado do CARF, do extinto Conselho de Contribuintes ou da
própria CSRF, a recorrente apontou como paradigma o acórdão no 1401-003.114, o
qual, segundo ela, refere-se a autuação sobre o mesmo sujeito passivo e com base em
operações idênticas.
A recorrente transcreveu em sua peça recursal, dentre outros, os seguintes trechos do
acórdão paradigma:
Acórdão no 1401-003.114:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2010
IRRF.
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS.
Constatado que a autuada tinha operado (operações com comércio exterior) como mera
interposta pessoa, posto que as remessas ao exterior, de fato, foram efetuadas por
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

terceiro (pessoa física), incide a regra de responsabilização de terceiros, prevista no
inciso III, do art. 135, do Código Tributário Nacional.
Tendo sido feitas as operações irregulares de câmbio em proveito da pessoa física
(terceiro), fica evidente o interesse comum deste na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal relativa ao IRRF, resultando na ocorrência da hipótese
de responsabilidade solidária prevista no inciso I, do art. 124, do CTN.
Voto Vencedor
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96, com nova redação dada pela Medida Provisória
no 351, de 22 de janeiro de 2007.
(...)
Voto Vencido
(...)
Multa qualificada.
Indo mais além, da simples leitura do artigo 674 do RIR/99 não é possível abstrair
sequer a possibilidade de imposição de multa qualificada, visto que o dispositivo limita-
se a consignar a incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre os pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados ou, ainda que identificados,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Por meio deste dispositivo, eventual ausência de recolhimento do IRRF fica assegurada.
Vejam que, o artigo 674 do RIR/99 figura como verdadeira medida de enforcement
(solução eficiente apta a incentivar boas práticas), pois tem a capacidade de direcionar o
comportamento do contribuinte para que opere com a devida transparência, tanto é que,
a manutenção e adequada escrituração fiscal e contábil hábil a identificar eventuais
beneficiários e as causas do pagamento, afastam a aplicação do IRRF de 35%.
Com efeito e em análise ao disposto no artigo 44, inciso I, c/c o § 1o, da Lei no 9.430/96
(com redação dada pela Lei no 11.488/07), fica difícil (para não dizer impossível) provar
a existência do evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, no caso concreto. Se não há causa, a priori não há como presumir ou provar o
intuito doloso. Há real "perda do objeto" (perda dos elementos/pressupostos fáticos)
para fins de aplicação da multa qualificada.
(...)
Voto Vencedor
(...)
De se destacar que o presente voto vencedor refere-se apenas à manutenção da
qualificação da multa de ofício. Neste item, por maioria de votos, foi negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

(...)
Da Multa Qualificada (150%)
A multa de ofício qualificada foi aplicada, segundo assinala o autuante no Termo de
Verificação Fiscal (item VI. Das Multas Qualificada e Agravada), em decorrência de
que a Recorrente efetuava operações de câmbio para pagamento de importações
inexistentes, que alcançou um montante de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294
contratos de câmbio fraudulentos, para diversos países.
(...)
O Recorrente se insurgiu contra a multa de ofício de 150%, alegando que "somente
pode responder pelas atividades da LABOGEN S.A quem a representa, detém o poder
de controle e de decisão (portanto, os sócios que integram o seu quadro social) que,
definitivamente, não corresponde à pessoa do Recorrente, conforme adiante se
demonstrará."
(...)
Fl. 3004
DF CARF MF
Diante deste quadro de reiterada e sistemática insubordinação aos ditames da lei, me
resta concordar com a decisão recorrida:
Conforme explicitado no presente voto, restou comprovada a prática de sonegação,
fraude e conluio, inclusive da participação do impugnante, segundo a definição contida
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, na medida que foram contratadas 91 (noventa e
um) operações de câmbio para pagamento de bens importados sem que nenhuma das
importações fossem realizadas.
Os recursos foram remetidos ao exterior, com base em contratos de câmbio elaborados
mediante a apresentação de faturas comerciais (invoices) falsas, cujos destinatários
seriam empresas estrangeiras de propriedade de um dos sócios da autuada, com a
finalidade de efetuar pagamentos de propinas a terceiros não identificados, por meio de
lavagem dinheiro, e de fraude cambial.
Desse modo, foi lançado o IRRF por pagamentos a beneficiário não identificados, com
fulcro no art. 61, da Lei no 8.981/95, norma reproduzida no art. 674 do RIR/99, bem
como no art. 97, alínea “a”, do Decreto-Lei no 5.844/43.
Ante o exposto, considero plenamente justificável a aplicação da multa de ofício
qualificada.
(...)
Como se observa, a recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
interpretativa por ela suscitada entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Realmente:
a) enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que não é juridicamente possível a
qualificação da multa de ofício no caso de lançamento de IRRF em razão de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado (art. 61 da Lei no
8.981/95);
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

b) no paradigma a tese acima, expressamente defendida pela relatora daquele
acórdão, restou vencida sob o entendimento de que cabe a qualificação da multa de
ofício no lançamento do IRRF quando caracterizado o evidente intuito de fraude.
Por fim, é de se dizer que os demais pressupostos para admissibilidade do especial
encontram-se presentes, senão vejamos:
a) o colegiado que exarou o acórdão recorrido é distinto do colegiado que exarou o
acórdão apontado como paradigma;
b) o acórdão recorrido não adotou como fundamento nenhuma das súmulas do
CARF, da CSRF ou do Conselho de Contribuintes expedidas até a data do
presente despacho, no que concerne à divergência interpretativa sob exame;
c) a recorrente reproduziu a ementa do acórdão paradigma no corpo do recurso
especial;
d) o paradigma não foi exarado por qualquer das turmas extraordinárias de
julgamento;
e) até a data do presente despacho, o acórdão paradigma não contraria: (i) súmula
vinculante do STF; (ii) decisão definitiva do STF ou do STJ, exarada sob o rito dos
recursos extraordinários ou especiais repetitivos; (iii) súmula ou resolução do
Pleno do CARF; e (iv) decisão definitiva plenária do STF que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo;
f) até a data do presente despacho, o acórdão paradigma não foi reformado na
matéria que aproveita a recorrente.
Assim, ratifico o mencionado Despacho, motivo pelo qual voto em conhecer do
recurso.
1.2. Do mérito
Com relação ao mérito, a matéria devolvida à apreciação do Colegiado limita-se à
qualificação da multa de ofício.
A multa qualificada está prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) (Grifou-se)
Com base no dispositivo legal citado, percebe-se que a qualificação da multa de
ofício está condicionada à comprovação de uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964, como segue:
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Com base no Relatório Fiscal, o Sujeito Passivo foram descritas condutas que,
notadamente se enquadram nos dispositivos mencionados, conforme se denota dos termos
abaixo:
Se constatada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio na ação fiscal, aplica-se a
multa mais gravosa de 150%, conforme o parágrafo 1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Mas, para o enquadramento de determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade que esteja caracterizado o dolo, que está relacionado com a consciência e a
vontade de agir, ou seja, a vontade de praticar a conduta para a obtenção de um
determinado resultado.
Caracterizando o dolo, apresentamos, resumidamente, fatos e atos praticados para
demonstrar que a empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o intuito
consciente de efetuar operações de câmbio para pagamento de importações
inexistentes, informações que deveriam prestar e prestando informações falsas, com o
fim de promover, sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior:
1. Saída de divisas para o exterior, como China, Hong Kong, Nova Zelândia, Estados
Unidos, Uruguai, Formosa/Taiwan, Suíça, Bélgica, Espanha, Coreia, Itália, Índia e
Alemanha no montante total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294 contratos de
câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.
2. Essas operações de importação foram fictícias. O ato é apenas simulação para a
evasão de divisas.
3. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas empresas não existem de fato e nunca
realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal do
Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong
Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas sobretudo
na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da Labogen e irmão
de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
5. Constituída em 30/09/1988, com capital social de 3,4 bilhões de cruzados é uma
empresa de fachada.
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

6. Declarou receitas nulas ou inexpressivas nos anos-calendário 2009 e 2010 e se
declarou inativa no ano-calendário 2012. Não comercializava qualquer produto pelo
menos desde 12/05/2008, não tinha sede física e era “um monte de papéis”, conforme
declarado pelos próprios sócios da empresa.
7. Registrou no Siscomex, no período de 01/2009 a 12/2013, apenas 24 Declarações de
Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém, nenhuma dessas operações de
importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de câmbio fraudulentos, sob a
falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.
8. Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa Leonardo Meirelles, o já
denunciado e condenado, Alberto Youssef utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e evasão de
divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos sócios da
empresa.
Conforme o art. 73 da Lei no 4.502/64, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71
(sonegação) e 72 (fraude).
O conluio é o ajuste e a colaboração entre pessoas na ação ou omissão típica e
antijurídica. É sempre dependente de hipótese que se configure como sonegação ou
fraude.
A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios jurídicos
bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como "importadora" a Labogen
S.A. e como "exportadoras" as empresas inexistentes RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP.
AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das empresas Labogen Leonardo
Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles, respectivamente.
Conforme demonstrado neste Termo de Verificação Fiscal, as operações de câmbio para
pagamento de importações inexistentes foram uma prática reiterada durante os anos-
calendário de 2011/2013. As referidas operações de câmbio não passaram de uma
simulação e não corresponderam ao negócio real: a importação de mercadorias.
A caracterização de atos como simulados deve estar baseada na existência de dois
negócios jurídicos (um real e um aparente) e a intenção.
SIMULAÇÃO, conforme Marco Aurélio Greco: Para os fins da presente análise,
importante é observar que, nela, há um negócio aparente celebrado entre as partes, ao
mesmo tempo que há um segundo negócio jurídico, este real e querido pelas partes,
mas que não resulta visível. Além disso, a duplicidade de negócios existe, pois as partes
têm a intenção de esconder o negócio real (fiscalmente mais oneroso)37.
Os atos praticados pela Labogen S.A. revestem-se da existência dos dois negócios
jurídicos e da intenção: 1) negócio jurídico aparente = operações de câmbio para
pagamento de importações de mercadorias; 2) negócio jurídico real = operações de
câmbio fraudulentas; 3) intenção = evasão de divisas.
A Labogen S.A., ao efetuar operações de câmbio simuladas tinha total conhecimento de
que as importações de mercadorias não existiam. Portanto, agiu com dolo.
O ato formalmente praticado foi a celebração de inúmeros contratos de câmbio sob a
rubrica de "Importação - Câmbio Simplificado", mas o ato real, verdadeira e
efetivamente praticado e desejado, foi a evasão de divisas.
Pela simples leitura dos minuciosos fundamentos utilizados pela fiscalização para
a qualificação da multa e dos dispositivos legais regentes do tema mencionados anteriormente,
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.475 - CSRF/2a Turma
Processo no 16561.720152/2016-82

mostra-se evidente a subsunção dos fatos à norma, de modo que resta aplicável a qualificação da
multa.
Assim, é patente nos autos que o Sujeito Passivo fazia parte de operações que visava
a remessas de divisas para o exterior com base em contratos de câmbio amparados em importações
não comprovadas e sem as devidas retenções e recolhimentos de IOF e IRRF.
Portanto, merece reforma o acórdão recorrido, que considerou inaplicável a multa
qualificada em razão de já ter ocorrido a aplicação do percentual de 35% a título de IRRF e também
de 75%.
Tal fundamento não prospera, pois os percentuais exigidos decorrem de situações
distintas e ambas possuem regramento legal específico e finalidade diversa, não se podendo falar em
dupla sanção.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 3112
DF CARF MF
Original